Tribunal: TJMT
Processo: 1002978-74.2021.8.11.0046
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002978-74.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DANIEL DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 035.555.672-33 (APELANTE), DANIELLE DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 016.602.442-26 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL GOMES ULANOWICZ - CPF: 005.112.272-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DIAS ALVES - CPF: 777.000.661-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), LUCAS RIBEIRO MACHADO - CPF: 058.973.661-28 (ASSISTENTE), CRISLAYNE SANTOS DA SILVA - CPF: 056.628.801-07 (ASSISTENTE), HELLITA DUARTE BATISTA - CPF: 057.172.441-85 (ASSISTENTE), DANIELLE DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 016.602.442-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal.
Tráfico de drogas. Desclassificação para consumo pessoal. índice fracionário utilizado na pena-base. Atenuante da confissão espontânea. Recurso parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo apelante contra sentença que o condenou
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

II. Questões em discussão

2. Há
3 (três) questões em discussão:

(i)
definir se é cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal;

(
ii
) estabelecer se o aumento da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto), por circunstâncias judiciais desfavoráveis, é válido;

(
iii
) determinar se a confissão espontânea deve ser reconhecida como circunstância atenuante.

III. Razões de decidir

3.
A significativa quantidade de droga apreendida (425g de maconha), associada à confissão espontânea do apelante na fase administrativa, autoriza a manutenção da condenação por tráfico, afastando a hipótese de consumo pessoal.

4. A majoração da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto), em razão da valoração negativa de maus antecedentes e da quantidade e natureza do entorpecente, encontra amparo em fundamentação idônea e compatível com a discricionariedade vinculada do julgador.

5. A confissão espontânea prestada pelo apelante na fase administrativa contribuiu para a formação do convencimento judicial, devendo ser reconhecida como atenuante e compensada com a agravante da reincidência.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
parcialmente
provido.

Teses de julgamento:
“1.
A quantidade expressiva de droga, associada a confissão espontânea do apelante na fase administrativa, autoriza a manutenção da condenação por tráfico de drogas. 2. A fração de aumento da pena-base por circunstâncias judiciais desfavoráveis pode ser superior a 1/6 (um sexto), desde que adequadamente fundamentada. 3. A confissão espontânea utilizada para formar o convencimento judicial deve ser reconhecida como atenuante, podendo ser compensada com a agravante da reincidência.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP,
arts
. 59, 65, III, d, 68 e 156; CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput, e 42.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula n. 545; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.075.781/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
16.5.2022; STJ,
AgRg
no REsp n. 1.922.380/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
20.8.2021; TJMT, Enunciados n. 3 e 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros desta terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Daniel da Silva de Oliveira
contra sentença prolatada pela Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação Penal n. 1002978-74.2021.8.11.0046, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art.
33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 817 (oitocentos e dezessete) dias-mult
a, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

No mesmo édito condenatório, Danielle da Silva de Oliveira foi absolvida
do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), nos termos do art. 386, VII, do Código Processual Penal.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID 290382072, postula: (i)
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/06, sob a alegação de que as drogas apreendidas se destinavam ao consumo pessoal dele; (
ii
) a utilização do
índice fracionário de 1/6 (um sexto) para as circunstâncias judiciais negativadas para a fixação da pena-base; e, por fim, (
iii
) a aplicação da atenuante genérica da sua conf
issão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID 290382074, requer o desprovimento do presente recurso. Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID
293038381, adota a
mesma
linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 290371866, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
No dia 14 de setembro de 2021, por volta das 14h00min, nas residências localizadas na Rua Manoel dos Santos Reis, n. 826 e n.830, bairro cidade verde, em Comodoro, os denunciados
DANIEL DA SILVA DE OLIVEIRA
e
DANIELLE DA SILVA DE OLIVEIRA
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, guardavam e tinham em depósito drogas, para fins de traficância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regular, consistente em 425 (quatrocentos e vinte e cinco) gramas de substância análoga a maconha, consoante se verifica no laudo definitivo de fls. 171/178.

Segundo apurou-se, no dia dos fatos a guarnição da Polícia Militar deste Município em ação conjunta com a polícia militar de Vilhena empreenderam em diligência em busca de Daniel da Silva de Oliveira, que possuía mandado de prisão preventiva em aberto, expedido nos autos n. 0001120-18.2021.8.110014, em trâmite na Primeira Vara Criminal da Comarca de Vilhena, eis que receberam informações de que o suspeito estaria escondido em uma residência localizada no Bairro Cidade Verde, em Comodoro.

Consta que a equipe policial se deslocou até o local mencionado e obteve êxito em visualizar o denunciado
DANIEL DA SILVA DE OLIVEIRA
saindo de uma residência próxima da localidade apontada e entrando na residência de endereço Rua Manoel dos Reis Barbosa, n.826, oportunidade que procederam com o cumprimento do mandado de prisão.

Na oportunidade, o denunciado afirmou que havia entorpecentes escondido em uma sacola no corredor atrás da residência supracitada, tendo a equipe policial realizado buscas e encontrado o correspondente a 112 (cento e doze) gramas de substância análoga à maconha no local apontado.

Na sequência, o denunciado
DANIEL DA SILVA DE OLIVEIRA
, afirmou, ainda, que além daquela quantidade de drogas, havia na residência de sua irmã,
DANIELLE DA SILVA DE OLIVEIRA
, mais entorpecente escondido em um fogão a lenha.

Considerando as informações, os agentes policiais diligenciaram até a residência da denunciada
DANIELLE DA SILVA DE OLIVEIRA
.

No local, a denunciada confirmou aos milicianos que havia entorpecentes escondido em sua residência, entretanto, não estava mais no local indicado pelo seu irmão (fogão a lenha). Por fim, afirmou que, ao ver a guarnição, escondeu o entorpecente embaixo de um amontoado de folhas no quintal da residência, local que fora encontrado 312 (trezentos e doze) gramas de substância análoga à maconha.

No local, ainda, fora encontrada uma balança de precisão e a quantia de R$ 397,00 (trezentos e noventa e sete reais), decorrente da comercialização de entorpecente. [...]

Destaques no original

A materialidade do crime narrado na denúncia ficou comprovada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (ID
290378781); boletim de ocorrência (ID
290378791); termo de apreensão (ID 290378793); laudo preliminar de constatação (ID 290378798)
;
Laudo Pericial n. 410.04.2021.011310-01 (ID 290381857, p. 99-102); bem como pelos demais elementos probatórios produzidos em ambas as fases da persecução penal.

No que tange a
autoria delitiva, esta restou-se demonstrada e não há insurgência do apelante em relação a essa temática.

Consoante consta do relatório, o apelante postula a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que as drogas apreendidas se destinavam ao seu consumo pessoal.

Contudo, o pleito não merece acolhimento.

Com efeito,
apesar do
apelante
ter alterado sua versão dos fatos perante o juízo de primeiro grau
, na fase administrativa (ID 290378789)
, afirmou quer, ao chegar na casa do pai, foi abordado e obedeceu às ordens. Informou possuir apenas um pedaço de maconha, que jogara ao chão, e que o restante estava escondido na casa da irmã, sem
o conhecimento dela. Declarou ter adquirido cerca de 500g (quinhentas gramas) de maconha em Vilhena/RO por R$ 1.000,00 (mil reais), com parte destinada ao consumo na fazenda
onde trabalhava e outra armazenada na residência da irmã
.

Ademais, admitiu ter fornecido pequena porção à irmã, usuária de drogas, mas negou que ela comercializasse entorpecente, e, por fim, acrescentou que já havia feito alguns “corres” em Comodoro/MT e que pretendia vender
o restante na fazenda.

Além da confissão prestada pelo apelante na fase administrativa, cumpre salientar que a apreensão de 452g (quatrocentos e cinquenta e dois gramas) de maconha, por si só, revela quantidade significativa de entorpecente, incompatível com o consumo pessoal. Assim, a expressiva porção apreendida, aliada aos demais elementos colhidos nos autos, autoriza concluir, com a necessária segurança, que a substância se destinava à mercancia ilícita, afastando qualquer dúvida quanto à caracterização do crime de tráfico de drogas.

De outro prisma, ainda que tivesse ficado comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo. A propósito, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, aprovou o Enunciado n. 3, nos seguintes termos:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

O Ministério Público, por outro lado, se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que, como dito acima, alegou ser apenas usuário de drogas, todavia não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir, ficando evidenciado comprovado que a droga apreendida tinha como destino a mercancia ou mesmo o fornecimento gratuito para terceiro, é imperativa a manutenção da condenação de Daniel pelo crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes.

Em outra vertente, o apelante postula o redimensionando de sua pena
.

P
ara melhor enfrentar essa tese, é necessária a transcrição desta parte da sentença condenatória, constante no ID 290382047
, que faz alusão à dosimetria
:

[...]
41.
Primeira fase
: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

a)
Culpabilidade
: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

b)
Antecedentes
: o acusado possui condenações transitadas em julgado, conforme autos de execução penal de nº 1002405-68.2017.8.22.0014 e autos de execução penal sob o nº 4000248-66.2020.8.22.0014, sendo que, na primeira condenação (1002405-68.2017.8.22.0014 – Ação penal originária de nº 1002405- 68.2017.8.22.0014) sua punibilidade foi extinta em razão do cumprimento da pena em 12/11/2019, com trânsito em julgado em 29/11/2019, sendo assim, será sopesada a título de maus antecedentes nesta fase, assim como também será valorada a título de maus antecedentes a condenação oriunda dos autos sob o nº 7005221-76.2021.8.22.0014, com trânsito em julgado posterior aos fatos aqui praticados – 21/06/2023.
Enquanto que
, a mais recente (4000248- 66.2020.8.22.0014 – Ação penal originária de nº 0002820-34.2018.8.22.0014, com trânsito em julgado em 29/12/2020) será utilizada em segunda fase da pena a título de reincidência.

c)
Conduta social
: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d)
Personalidade do agente
: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e)
Motivos do crime
: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f)
Circunstâncias do crime
: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011). Sob este enfoque, nada há de relevante nos autos.

g)
Consequências do crime
: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente

h)
Comportamento da vítima
: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011,
DJe
19/12/2011). Neste particular, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

i)
Natureza e quantidade da substância: foram apreendidos 425 (quatrocentos e vinte e cinco) gramas de substância análoga a maconha, quantidade altamente expressiva de substância que causa lesividade ao organismo humano. Assim, A CIRCUNSTÂNCIA DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006.

42.
Pena-base
: tendo em vista que
DUAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREPONDERANTES (art. 42 da Lei 11.343/2006) foram extremamente desfavoráveis ao réu, fixo a
pena-base
em:
07 anos de reclusão e 700 dias-multa
.

43.
Na segunda fase
, ausentes causas que atenuam a pena, porém, presente a atenuante da reincidência em razão da condenação existente nos autos sob o nº 4000248- 66.2020.8.22.0014 – Ação penal originária de nº 0002820-34.2018.8.22.0014, com trânsito em julgado em 29/12/2020, razão pela qual, agravo a pena em 1/6 passando a
dosa-la
em
08 anos e 02 meses de reclusão e 817 dias-multa.

44.
Na terceira fase
, ausentes causas de diminuição e/ou aumento da pena, razão pela qual torno DEFINITIVA as penas em
08 anos e 02 meses de reclusão e 817 dias-multa
. [...]

Destaques no original

Como se sabe, a sanção penal imposta, deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Na espécie, com relação ao quantum de aumento da pena-base, o apelante se insurge em relação à fração de 1/5 (um quinto) sobre o mínimo legal da pena
para cada circunstância judicial desfavorável (quantidade de droga e maus antecedentes)
, critério, esse, que foi adotado pel
o
sentenciante na primeira fase da dosimetria da pena
.

É sabido que o ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Logo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento dapena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro, de 1/6 (umsexto) da mínima estipulada; e, o segundo, de 1/8 (umoitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

A propósito, sobre o tema, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Na hipótese, a magistrada, mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada), adotou o critério de 1/5 (um quinto) sobre o mínimo estipulado para cada circunstância judicial negativada, motivo pelo qual a pena-base foi fixada em consonância com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, e com a jurisprudência aplicável à espécie.

De outro viés, o apelante pretende a aplicação da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de tráfico de entorpecentes. Tem razão, porque Daniel, de fato, afirmou à autoridade policial que praticou o comércio malsão,
motivo pelo qual
é imperativo reconhecer que sua confissão serviu para abreviar a tramitação da instrução processual, além de ter servido para a formação da convicção desta julgadora
, conforme exposto em linhas volvidas,
e, por conta disso, faz jus à aplicação da atenuante genérica prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal.

No que alude à temática, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento realizado pela Terceira Seção daquela Corte, aprovou a Súmula n. 545, segundo a qual “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”,
verbete, esse, que autoriza afirmar que restando claro que a confissão foi utilizada para dar embasamento no convencimento do julgador, a atenuante em alusão deve ser necessariamente utilizada em benefício do acusado.

Diante do exposto, passo a redimensionar a pena do crime de tráfico de drogas imposta a Daniel da Silva de Oliveira, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a existência de valorização negativa dos antecedentes
e da natureza e quan
tidade do entorpecente, fixo a pena-base e, 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea e a agravante da
reincidência, em observância ao Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça, promovo a compensação integral dessas circunstâncias, conservando a pena intermediária de 7 (sete
)
ano
s
de reclusão
e 700 (setecentos) dias-multa
, que tenho p
or definitiva diante da ausência de outras causas modificadoras de pena.

No que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena fixado ao apelante, deve ser mantido o regime inicial para fechado, eis que a análise conjugada do art. 59 do Código Penal com o art. 42 da Lei n. 11.343/06 indica a necessidade de um regime mais gravoso diante da gravidade concreta do crime praticado por ele, em razão da apreensão de considerável quantidade de droga.

Além do mais, a imposição do regime mais gravoso está de acordo com a determinação constante no Enunciado Orientativo n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, segundo o qual “
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
.”

Por conseguinte, embora a pena do apelante tenha sido estabelecida em quantitativo inferior a 8 (oito) anos, revela-se adequada a escolha do regime inicial fechado para o cumprimento da pena de reclusão, diante da aferição negativa de circunstância judicial – quantidade da droga apreendida –, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, III,
a
, do Código Penal.

Esse entendimento, como se sabe, está consolidado no Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere dos julgados resumidos desta forma:

[...] 8.
Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos, revela-se adequada a escolha do regime inicial fechado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da aferição negativa de circunstância judicial - quantidade e variedade da droga apreendida (cerca de 6Kg de maconha
)
, nos termos do art. 33, §2º e 3º, III, "a", do CP.

9. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.075.781/SP, relator Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 16.5.2022)
Destacamos

[...] 4
.
Não obstante a fixação da reprimenda em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão (e pena-base fixada no mínimo legal), a quantidade das drogas apreendidas justificou o estabelecimento do regime inicial fechado, consoante destacado pelas instâncias ordinárias, o que está em conformidade com a jurisprudência desta Corte
.

5. Não houve pronunciamento do Tribunal a quo sobre o disposto no art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação originária do tema por esta Corte configuraria indevida supressão de instância.

6. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 733.726/SP, relatora Laurita Vaz,
Sexta Turma
,
DJe
de 6.5.2022)
Destacamos

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Daniel da Silva de Oliveira
, a fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal
, redimensionando sua pena final para
7 (sete) anos de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e 700 (setecentos) dias-multa, mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025